Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-93.2020.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INQUIRIÇÃO DOS OFENDIDOS. VALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROMISSO LEGAL DE DIZER A VERDADE. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 201 do CPP autoriza a inquirição dos ofendidos, independente do compromisso legal de dizer a verdade. Não há falar em nulidade da inquirição das vítimas, menores de idade à época dos fatos, porquanto as declarações foram colhidas durante a audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos.
3. A causa de aumento do concurso de pessoas no crime roubo incide, mesmo que o outro agente não tenha sido identificado, quando existentes outras provas aptas a demonstrar a participação de mais de um indivíduo na empreitada delitiva.
4. Comprovado, pelo conjunto probatório, notadamente pelos depoimentos das vítimas, que o crime de roubo foi praticado mediante o emprego de arma de fogo, o reconhecimento da majorante é medida que se impõe. O emprego de arma de fogo no crime de roubo é circunstância objetiva que se comunica a todos os autores, nos termos do art. 30 do CP.
5. Apelação criminal conhecida e desprovida.